Tribunal: TJDFT
Processo: 0746311-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746311-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA EMBARGADO: M. S. P. D. S., M. H. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARYANE PONCADILHA RAMOS, ARYANE PONCADILHA RAMOS D E S P A C H O Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos opostos pela requerida embargante (ID 60402875), no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 1.023, §2o, do CPC. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator